Tribunal: TJDFT
Processo: 0737983-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que o comprovante de pagamento das custas recursais colacionado[1] aos autos pela agravante viera de forma incompleta, pois não atesta o valor pago, irradiando controvérsia sobre a efetivação do preparo. A seu turno, consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput, combinado com artigo 1.017, § 1o, do estatuto processual. Ademais, em conformidade com a regulação procedimental vigente, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar o comprovante de pagamento apresentando o devido valor demonstrado, restando dúvidas sobre sua consumação, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de acostar aos autos o respectivo comprovante do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado. Destarte, assinalo à agravante, em atenção à regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o regular recolhimento do preparo do recurso que formulara, pois ausente comprovante de recolhimento hígido, exibindo o correlato comprovante que ateste o realizado, ressalvado que, acaso não tenha sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 63788116